Tribunal: STF
Processo: Rcl 5672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo interno em reclamação – ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADC nº 4/DF – Liminar - Nomeação de candidato aprovado em concurso público – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido. 




1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 317, § 1º, RISTF). 




2 – A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido da não aderência da ADC nº 4/DF aos casos em que se discute eventual afronta à autoridade do Tribunal por efeito de ordens liminares de nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. Matéria idêntica à apreciada no Pleno do STF nas Rcl nºs 7.212/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e 6.138/CE e 6.795/PI, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 




3 – As consequências advindas do ato de nomeação dos aprovados em cargos públicos não se subsumem à hipótese de fato pré-excluída do campo da validade pela decisão na ADC nº 4/DF. 




Agravo regimental não provido.